Tribunal: TJES
Processo: 5003317-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA - CABIMENTO – INTERESSE RECURSAL VERIFICADO - RECEBIMENTO DE CITAÇÃO EM NOME DE EMPRESA SEDIADA NO ESTRANGEIRO – MERA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de a decisão recorrida não se enquadrar expressamente dentre aquelas passíveis de impugnação via recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo 988).

2. Constata-se o cabimento do recurso e a existência de interesse processual, pois o trâmite de processo judicial por si só já representa gravame suficiente a ensejar o interesse no processamento do agravo de instrumento que visa o reconhecimento da aventada ilegitimidade passiva da agravante.

3. Da análise do “contrato de desenvolvimento hoteleiro” entabulado outrora entre a agravante e a empresa sediada no exterior, não se constata cláusula que defina expressamente a recorrente como representante da corporação estrangeira no Brasil, bem como não é possível extrair conclusão nesse sentido a partir da análise das obrigações do incorporador (agravante).

4. Conforme prevê o art. 75, inciso X, do CPC, a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, não se enquadrando a agravante em uma das referidas hipóteses.

5. Ademais, a relação contratual entre a agravante a empresa estrangeira foi extinta em 19 de novembro de 2019, ou seja, em momento anterior ao do ajuizamento da ação originária, proposta em 2021. Assim, ainda que se concluísse que a relação contratual mantida entre a agravante e a pessoa jurídica estrangeira autorizaria a representação desta em juízo, a rescisão do contrato em 2019 inviabiliza o recebimento de citação em demanda proposta após a extinção da relação.

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA

AGRAVADO: ADENILDO ANTONIO LUCCHI e outros (31)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA
–
CABIMENTO – INTERESSE RECURSAL VERIFICADO
–
RECEBIMENTO DE CITAÇÃO EM NOME DE EMPRESA SEDIADA NO ESTRANGEIRO – MERA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de a decisão recorrida não se enquadrar expressamente dentre aquelas passíveis de impugnação via recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo 988).

2. Constata-se o cabimento do recurso e a existência de interesse processual, pois o trâmite de processo judicial por si só já representa gravame suficiente a ensejar o interesse no processamento do agravo de instrumento que visa o reconhecimento da aventada ilegitimidade passiva da agravante.

3. Da análise do “contrato de desenvolvimento hoteleiro” entabulado outrora entre a agravante e a empresa sediada no exterior, não se constata cláusula que defina expressamente a recorrente como representante da corporação estrangeira no Brasil, bem como não é possível extrair conclusão nesse sentido a partir da análise das obrigações do incorporador (agravante).

4. Conforme prevê o art. 75, inciso X, do CPC, a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, não se enquadrando a agravante em uma das referidas hipóteses.

5. Ademais, a relação contratual entre a agravante a empresa estrangeira foi extinta em 19 de novembro de 2019, ou seja, em momento anterior ao do ajuizamento da ação originária, proposta em 2021. Assim, ainda que se concluísse que a relação contratual mantida entre a agravante e a pessoa jurídica estrangeira autorizaria a representação desta em juízo, a rescisão do contrato em 2019 inviabiliza o recebimento de citação em demanda proposta após a extinção da relação.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Q
uanto ao alegado não cabimento do recurso de agravo de instrumento, não assiste razão ao agravado.

A despeito de a decisão recorrida não se enquadrar expressamente dentre aquelas passíveis de impugnação via recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se,

por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo 988).

No caso dos autos, constata-se o cabimento do recurso e a existência de interesse processual, pois o trâmite de processo judicial por si só já representa gravame suficiente a denotar a necessidade e a utilidade no processamento do agravo de instrumento,

que visa o reconhecimento da aventada ilegitimidade passiva da agravante, de modo que se rejeita a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA
em face da decisão prolatada no ID 22173653 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de resolução contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais” que lhe movem
ADENILDO ANTONIO LUCCHI e outros
, acolheu o pedido dos autores para deferir a citação da corré B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC. (BWI) na pessoa da ora agravante.

Nas razões recursais de evento ID 4669965, alega a agravante, em síntese, que: (I) de fato, possuía vínculo contratual com a BWI, até o ano de 2019, cujo objeto se limitava à prestação de serviços de desenvolvimento hoteleiro no Brasil, visando auxiliar os esforços da BWI na incorporação e recrutamento de hotéis licenciados neste País; atualmente, não há qualquer relação comercial entre as partes, assim como inexistia na data da propositura da ação e na data da prolação da decisão agravada; (II) “as obrigações e responsabilidades contratuais mútuas foram estabelecidas de forma plenamente clara e precisa, sendo que em nenhum momento fora delegado quaisquer poderes de representação entre as partes, tampouco de maneira judicial, apta ao recebimento de citações e intimações”; (III) “é impossível se confundir representação comercial de prestação de serviços com representação de pessoa jurídica estrangeira, para a qual a Lei Substantiva Civil exige a presença de expressos poderes, inclusive para receber citação judicial pela sociedade”; (IV) a citação da corré por intermédio da agravante caracteriza evidente cerceamento de defesa, podendo ensejar o reconhecimento futuro de nulidade em sede de apelação, com retorno dos autos à instância originária, em prejuízo da razoável duração do processo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar a r. decisão recorrida no sentido de “cassar a decisão que determinou a citação da ré B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC, por meio da agravante e que seja ressalvado que a sua citação seja efetivada na pessoa de seus representantes legais devidamente constituídos”.

Em decisão acostada ao ID 5308671, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID 5574420 inicialmente sustentando o não cabimento do agravo de instrumento por ausência de interesse processual, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID 5308671.

Consoante disposto na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se dos autos que a agravante sustenta que não possui (e nunca possuiu) poderes para receber citação em nome da BWI, uma vez que “apenas operava como intermediadora para angariar eventuais interessados em celebrar Contrato de Licença com a BWI, de modo que os contratos eventualmente celebrados ficavam sob critério único e absoluto da BWI”.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravado, estes não são hábeis a subsidiar a manutenção da decisão agravada.

Observa-se do “contrato de desenvolvimento hoteleiro”, firmado entre a agravante e a B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC (ID 4669970), que o seu objeto consiste na indicação da IN VITÓRIA CONSULTORIA E HOTELARIA (agravante) como prestadora de serviços à Best Western, com o propósito de auxiliar os esforços da empresa estrangeira na incorporação e recrutamento de hotéis licenciados no Brasil.

Não se constata cláusula que defina expressamente a recorrente como representante da corporação estrangeira no Brasil, bem como não é possível extrair conclusão nesse sentido a partir da análise das obrigações do incorporador (agravante), listadas no item IV do contrato.

Ao revés, consta no item IV, item 3, que a agravante não possui poderes nem sequer para representar a Best Western em eventos e feiras de negócio sem prévia autorização por escrito da empresa estrangeira, o que permite inferir que a agravante não estaria autorizada a representar a Best Western em atos solenes como o recebimento de citação em demanda judicial.

Entre os documentos anexos à petição que deu ensejo à decisão agravada, vislumbra-se a comprovação de relação de parceria/desenvolvimento entre a agravante e a empresa estrangeira, porém não é possível extrair, nesta análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, elementos indicativos de que a recorrente é mandatária da Best Western no Brasil.

Conforme prevê o art. 75, inciso X, do CPC, a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, não se enquadrando a agravante em uma das referidas hipóteses.

De todo modo, conforme aviso de rescisão de ID 4669972, a relação contratual entre as partes foi extinta em 19 de novembro de 2019, ou seja, em momento anterior ao do ajuizamento da ação originária, proposta em 2021. Assim, ainda que se concluísse que a relação contratual mantida entre a agravante e a pessoa jurídica estrangeira autorizaria a representação desta em juízo, a rescisão do contrato em 2019 inviabiliza o recebimento de citação em demanda proposta após a extinção da relação.

Nesse contexto, é possível afirmar, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio do recurso de agravo de instrumento, que a agravante não possui legitimidade para receber a citação em nome da corré B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de que reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a citação da agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
a fim de que reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a citação da agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA.